Tribunal: TJMT
Processo: 1018216-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018216-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 02.477.571/0001-47 (REPRESENTANTE), DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 08.849.206/0001-00 (REPRESENTANTE), DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ: 21.504.525/0001-34 (REPRESENTANTE), MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI - CNPJ: 06.923.493/0001-18 (REPRESENTANTE), MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 06.923.493/0002-07 (REPRESENTANTE), MARCELO SAMPAIO PISSETTI - CPF: 062.755.949-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona a exigibilidade de tributo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
, contra decisão (id. 26964496) que denegou a ordem mandamental, face ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada como coatora, no caso, o Secretário de Estado de Fazenda.

Sustenta a Agravante que impetrou Mandado de Segurança, visando o afastamento da incidência do ICMS diferencial de alíquota.

Assevera que, a ação mandamental pretende a declaração do direito à compensação tributária por fatos geradores passados, bem como assegurar o não recolhimento do tributo, em relação à fatos geradores futuros.

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça, possui precedente recente, datado de 15/12/2011, no sentido oposto ao assentado na decisão monocrática.

Afirma que, o Secretário de Estado de Fazenda representa a autoridade máxima em relação àqueles que promovem atos de fiscalização e cobrança.

Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 36456089.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, denegando a ordem mandamental.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Consoante ressaltado na decisão agravada, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental em que se discute a cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais.

O entendimento exarado na decisão agravada mostra-se em consonância aos precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando o julgado apontado pelo Recorrente, uma vez que, possivelmente, este adota tese possivelmente superada, considerando a data de julgamento no ano de 2011.

A propósito, colaciono hodierno entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALÍQUOTA DE 29%. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 266/STF. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA. NECESSIDADE DE COMPARAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.(...) o
Secretário da Fazenda Estadual não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a exigibilidade de tributos, in casu, o ICMS.

V - Nesse sentido, oportuno observar que,
no mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquele que tem a atribuição de determinar o ato impugnado e não o que detém a competência para baixar as normas para a execução do ato. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Secretário da Fazenda competência para efetivar o lançamento ex officio do tributo, deve ser afastada sua legitimidade para integrar a relação processual.
(...)”

(AgInt nos EDcl no RMS 58.576/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 29/06/2020
, DJe 01/07/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A AÇÃO MANDAMENTAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(...)
A jurisprudência das Turmas de Direito Público do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar exigência fiscal supostamente ilegítima
. (RMS 61776-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Decisao Monocrática,
DJ 27/06/2020
).

Ademais, pretende o Agravante pela estreita via mandamental, a obtenção de verdadeiro salvo conduto, determinando-se ao Fisco Estadual a abstenção de apreensão mercadorias, inclusão em regimes especiais, inscrição em cadastros restritivos de crédito, protestos, e até mesmo o impedimento de lavratura de auto de infração, inscrição de débito em dívida ativa ou ajuizamento de execução fiscal; o que não se admite.

Como se sabe, o mandado de segurança não se presta a alcançar evento futuro e incerto, tampouco para inibir o poder de fiscalização do Estado.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3o, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ
.

‘[...] o
Mandado
de
Segurança
não se presta à obtenção de
salvo-conduto
em relação à fiscalização tributária, ou seja, não é possível a obtenção de uma
segurança
com caráter normativo, genérico e permanente’.

(RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

A corroborar o entendimento exarado na decisão agravada, colaciono precedente desta Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA E COBRANÇA DE ICMS — IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — INADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ESPECÍFICA PARA FISCALIZAR E COBRAR O TRIBUTO — SEGURANÇA DENEGADA.

(...)
O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir incidência de ICMS, visto que não detém competência específica para fiscalizar e cobrar tal tributo.
(N.U 0100415-28.2011.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020